Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702866-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jose Carlos Pereira da Silva contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “cancelamento da distribuição” nos autos 0746189-20.2023.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília-DF). Eis o teor da decisão ora revista: Intimada a emendar a inicial para fornecer os dados necessários ao Juízo 100% Digital, a parte Autora não informou todos os dados solicitados, a teor do que se verifica em relação ao número da linha telefônica móvel celular do Réu. Anote-se, pois, a exclusão do Juízo 100% Digital. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o Autor é militar da reserva, com salário bruto informado de R$ 12.523,07 (doze mil, quinhentos e vinte e três reais e sete centavos), conforme contracheque de ID no 180497611. A despeito da declaração de miserabilidade juntada, a parte juntou apenas contracheque com alguns empréstimos feitos conforme sua vontade e conveniência. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. A parte, ainda, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante sustenta, em síntese, que “é pessoa humilde e apresenta insuficiência de recursos para arcar com as eventuais custas processuais sem comprometer seu sustento, tratamento médico e as necessidades de sua família, pelo que, abrigado pelo art. 4o, “caput”, da Lei no 1.060/50, que restou recepcionado pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, como garantia de acesso amplo e irrestrito ao Poder Judiciário e que possui vencimentos BRUTOS INFERIOR A 10 (DEZ) SALARIOS MINIMOS”. Colaciona precedentes que entende corroborar sua tese defensiva. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. E “alternativamente, que seja concedido, PARCIALMENTE, o deferimento da Justiça Gratuita apenas para evitar eventuais Cobranças de Honorários de Sucumbências, de conformidade com o Art.98 par.3o e 5o do NCPC, ficando os autos suspenso por 05 anos a exigibilidade até decorrer o estado de miserabilidade do apelante”. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Dessa forma, a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Além disso, a partir dos elementos indiciários ora catalogados não se pode concluir que o agravante faça jus, por ora, ao almejado benefício. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), o agravante colacionou apenas seu contracheque. O autor (subtenente da Marinha do Brasil), ora agravante, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 12.523,07, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de diversos empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 3.875,61, conforme se observa no último contracheque colacionado (outubro de 2023 - id 55288538, p. 6). No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos consignados foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Ademais, a agravante não comprova as despesas mensais efetuadas e de que forma específica tais gastos serão afetados com o indeferimento do benefício em comento. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2/8/2023). (destaque nosso) Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao recurso, e, com isso, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como o pedido “alternativo”. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator